Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712168-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DISTRITO FEDERAL, LEANDRO RIBAS NEVES D E C I S Ã O Petição incidental apresentada por Leandro Ribas Neves (parte autora), no âmbito dos embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE (parte ré) contra acórdão prolatado por esta Segunda Turma Cível, que teria confirmado o reconhecimento da nulidade do ato administrativo declaratório de inaptidão da parte autora, na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id 75875902). Argumenta a peticionante (parte autora) que: (a) “a protelação da nomeação e posse, enquanto se aguarda o longuíssimo trâmite de recursos excepcionais, impõe ao exequente prejuízos irreparáveis, de ordem financeira e profissional, privando- o de exercer o cargo para o qual se dedicou e demonstrou ser apto”; (b) “ademais, o perigo de dano se torna ainda mais premente diante da recente aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei no 12/2025, que autoriza a nomeação de dois mil policiais para o Distrito Federal. Segundo divulgado, serão incorporados 1.284 policiais militares, 700 policiais civis e 89 bombeiros já na primeira quinzena de novembro de 2025, conforme pontuado pelo próprio governador Ibaneis Rocha”. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar o cumprimento imediato do acórdão, com a sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, observada a ordem de classificação. É o breve relato. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do direito (CPC, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à nulidade do ato administrativo declaratório de inaptidão da parte autora, na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020. O acórdão fundamenta que, após a apresentação dos exames da avaliação médica, a banca examinadora classificou o candidato como inapto temporariamente até que ele apresentasse exames complementares, quais sejam, novo laudo oftalmológico em concordância com o edital (teste de Ishihara com 24 pranchas), bem como avaliação, conduta e prognóstico emitidos por médico especialista hematologista com exames a seu critério para avaliar os valores elevados nas contagens de plaquetas dos hemogramas apresentados (id 75875987). Em acatamento, o autor apresentou os documentos complementares (atestam sua capacidade ao exercício do cargo de Agente da Polícia Civil/DF), tendo sido considerado inapto e excluído do certame, haja vista que apresenta trombocitose sustentada, o que configura infringência aos subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea 127 (mencionados anteriormente), do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020 (id 75875959). Por pertinência, e. órgão julgador originário ordenou a realização da perícia judicial. Nessa avaliação, o perito concluiu que a condição apresentada constitui doença benigna, com bom prognóstico e controle, sem restrições ou contraindicações ao labor pleiteado, o que se afigura em consonância com o laudo médico apresentado pelo candidato ainda na fase de discussão administrativa e anexado nestes autos (id 75875962). Assim, concluiu-se que a referida circunstância não evidencia incompatibilidade presente ou futura com a assunção ao cargo de Agente da Polícia Civil, tampouco representa uma ameaça à segurança do candidato ou de terceiros durante o desempenho laboral. E, a despeito da autonomia da Administração Pública para delinear os requisitos para o preenchimento dos cargos públicos, bem de ver que, no caso concreto, o ato administrativo ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, princípios extraídos do artigo 37 da Constituição Federal, sobretudo porque os exames complementares, por ela própria solicitados, atestam a capacidade do candidato. Por conseguinte, negou-se provimento ao recurso de apelação, com a confirmação da sentença. Nesse quadro fático-jurídico, não há mais o que se questionar acerca do requisito referente à probabilidade de provimento do direito, tanto que já foi reconhecido judicialmente. Com relação ao perigo de dano grave, evidencia-se que a convocação para as fases subsequentes do concurso público — notadamente o curso de formação — se encontra em iminência, de modo que a não inclusão do candidato poderá dar causa à preclusão fática da etapa, de sorte a gerar prejuízo irreversível ao direito já reconhecido, pois eventual reforma futura dificilmente reconstituiria a situação pretérita com a mesma utilidade prática, observadas as peculiaridades de admissão dos recursos extraordinários. Acresça-se que o risco de dano inverso se mostra reduzido, porquanto a medida, ao assegurar o prosseguimento do candidato no certame, não altera a ordem de classificação e permite mitigação de prejuízos na hipotética situação de eventuais recursos que lhe sejam desfavoráveis. Nesse sentido, "mutatis mutandis", colaciono precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉNICO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE ACORDO COM A LEI DISTRITAL 4.949/12. AUTORIZAÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula 20 do TJDFT disciplina que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Por seu turno, a Lei Distrital n. 4.949/12 estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal. Na hipótese, prima facie, a avaliação psicológica foi realizada sem observância da legislação de regência. 3. Em caso análogo em trâmite nesta Corte (Mandado de Segurança n. 0715587-49.2023.8.07.0000), pontuou-se que “a autoridade impetrada não observou regra formal para garantir a objetividade do exame psicotécnico. A razão legal para a composição da banca com três examinadores é justamente para afastar eventual subjetividade na avaliação das respostas colocadas pelo candidato. Assim sendo, se o Laudo não está subscrito por três profissionais não se poderia cogitar de aplicação da mens legis para a edição do referido artigo de lei”. 4. Diante do início do curso de formação profissional, há risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos da reprovação da parte agravante na avaliação psicológica. Permanece, contudo, a necessidade de realização de novo exame psicotécnico, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.949/12, o que demanda a sua aprovação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751798, 0717441-78.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput”), não na extensão pleiteada (imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Polícia Civil do DF), senão na participação do peticionante nas demais etapas do certame, especialmente o curso de formação. Determino à parte ré (CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL) a adoção das medidas necessárias à imediata convocação de Leandro Ribas Neves (ora peticionante) para participação das demais etapas do certame (especialmente o curso de formação ao cargo de Agente de Polícia/DF), em caráter precário, observada a ordem de classificação dos candidatos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Confiro a presente decisão força de mandado. Destaco, no mais, que eventual pedido de cumprimento de sentença/acórdão e de execução das astreintes deve ser direcionado à primeira instância. Após, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração, já incluídos em pauta. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator